Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por IRISMAR FRANCA SILVA CELESTINO contra a sentença (ID 31212864) proferida nos autos que lhe move REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA para confirmar a liminar de imissão de posse e condenar a parte ré ao pagamento em favor da parte autora da taxa de ocupação, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida no ID no 88303318 e julgo PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para: a) imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da demanda, constituído pelo apartamento 1403, com vaga de garagem vinculada no 70 primeiro subsolo, torre B, lote 3 da Rua Manacá e lote 04 da Rua 3 Norte, Águas/Claras; b) condenar a parte ré ao pagamento em favor da parte autora da taxa de ocupação, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel (R$ 255.913,69), conforme apontamento contido na emenda à inicial ID 87803094, a incidir a partir da data na qual foi considerada extinta a dívida (10/09/2020), até a efetiva data da desocupação do imóvel, conforme noticiado pela autora no ID 101982406, o qual deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Desnecessária a determinação para desentranhamento do mandado possessório, considerando que a ré desocupou o imóvel, conforme noticiado pela própria autora. A remoção de eventuais bens que ainda se encontrem no imóvel é de responsabilidade da parte autora, conforme foi alertado na decisão de ID 88303318. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (...) Nas razões de sua apelação (ID 31212857), o apelante/réu alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por não ter se pronunciado acerca da devolução da quantia paga pelo apelante e, ainda, porque entende ter direito ao recebimento da diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o valor da dívida. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo (ID 31212859). Contrarrazões ao ID 31212870, a apelada/autora suscita preliminar de razões dissociadas e inovação recursal. Intimado o apelante a se manifestar, quedou-se inerte, conforme certificado em ID 32505052. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos dos artigos 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante expor os fundamentos de fato e de direito, que embasam o pedido de nova decisão, os quais estabelecem os limites do exame pelo Tribunal. O presente recurso não merece conhecimento, pois suas razões estão completamente dissociadas dos termos da sentença recorrida. No caso, a sentença apelada, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar de imissão de posse e condenar a parte ré ao pagamento em favor da parte autora da taxa de ocupação, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel, decretou a revelia da parte ré e trouxe como razões de decidir a consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do artigo 30 da Lei 9514/97. Paralelamente, o apelante/réu, nas razões de seu recurso, alega tão somente a ausência de pronunciamento acerca da devolução da quantia paga pelo apelante e, ainda, o direito ao recebimento da diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o valor da dívida. Nesse contexto, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Dessa forma, revelando-se as razões recursais inteiramente impertinentes à sentença combatida, o não conhecimento do recurso de apelação é medida de imposição. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1366312, 07014856020218070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal 1.2. Verdade que "Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade" (Acórdão 1312558, 07200488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, no caso, não rebatidos no recurso os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas. Ou seja, mera reprodução de argumentos da contestação, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1363312, 07193679620208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora